Tribunal: TJBA
Processo: 8051399-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8051399-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível PACIENTE: MANOEL MESSIAS NOGUEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE RONALDO ALMEIDA DE SANTANA COATOR: 1 VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ADIMPLEMENTO PARCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus cível, com pedido liminar, impetrado em favor de devedor de alimentos, contra ato do Juízo da 1ª Vara da Família da Comarca de Porto Seguro/BA, nos autos de execução por débito alimentar. 2. Alegação de quitação integral do débito que embasou a expedição do mandado de prisão civil, no valor de R$ 11.183,25. 3. Pretensão de reconhecimento de coação ilegal e revogação da ordem de prisão civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o adimplemento parcial do débito alimentar é suficiente para afastar a ordem de prisão civil do alimentante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 309, autoriza a prisão civil do devedor de alimentos em relação às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vencidas no curso do processo. 4. Comprovação de pagamento apenas parcial da dívida, reconhecido nos autos pela parte exequente, com subsistência de saldo remanescente no valor de R$ 4.492,23 referente ao período de dezembro de 2024 a agosto de 2025. 5. Inexistência de prova documental do pagamento integral da obrigação alimentar. 6. Impossibilidade de reexame da capacidade financeira do devedor na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória. 7. Ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que justifique a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O adimplemento parcial da obrigação alimentar não elide a prisão civil do devedor, nos termos da Súmula 309 do STJ. 2. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória para apuração da capacidade financeira do alimentante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051399-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MANOEL MESSIAS NOGUEIRA DOS SANTOS e outros e como apelada 1 VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE PORTO SEGURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto do relator. Salvador, .